Tribunal: TJES
Processo: 0004812-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Subsídios; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004812-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSIKA FERREIRA MARQUES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
OMISSÃO
–
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO PROVIDO.

1.
O acórdão hostilizado incorreu em omissão a respeito da inaplicabilidade da fixação de honorários recursais, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

2
.
Como se sabe, conforme precedente do C. STJ, para a fixação dos honorários recursais, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) o recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (enunciado nº 7 do STJ); (ii) o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; (iii) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (iv) não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15.

3.

In casu
, com o provimento do recurso da apelada e a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, descabe a majoração honorária na fase recursal, devendo apenas o embargante ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004812-82.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
JESSIKA FERREIRA MARQUES

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (ID nº 6716452), que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
JESSIKA FERREIRA MARQUES
.

Em suas razões (ID nº 6882481), o embargante sustenta que o acórdão foi omisso
“[...
]
ao não se atentar para o fato de que não houve condenação prévia do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais principais pelo juízo de origem, de que o recorrente não foi sucumbente na 1ª instância e de que não interpôs recurso, não havendo fundamento para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC”.

Devidamente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso em apreço, verifico que, de fato, houve omissão no acórdão objurgado a respeito da inaplicabilidade da fixação de honorários recursais, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

Como se sabe, conforme precedente do C. STJ, para a fixação dos honorários recursais, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) o recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (enunciado nº 7 do STJ); (ii) o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; (iii) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (iv) não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15.

A decisão foi assim ementada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado”. (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

In casu
, com o provimento do recurso da apelada e a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, descabe a majoração honorária na fase recursal, devendo apenas o embargante ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para, reconhecendo a omissão do acórdão embargado, condenar o requerido, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator